Tribunal: TJPA
Processo: 0813006-27.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813006-27.2021.8.14.0006

APELANTE: HIRAILDO MARCIO DE SOUZA LEAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Hiraildo Márcio de Souza Leal contra decisão monocrática proferida em apelação cível que afastou a prescrição, mas manteve a improcedência do pedido inicial. Na origem, a ação buscava o reconhecimento do direito à promoção funcional, alegando inércia administrativa que teria prejudicado suas promoções. A decisão de 1º grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o autor não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais necessários. O Relator, em decisão monocrática, negou provimento à apelação, fundamentando-se na ausência de provas suficientes e na jurisprudência consolidada. O agravante sustenta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e questiona a aplicabilidade do julgamento monocrático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a possibilidade jurídica de julgamento monocrático com base em jurisprudência consolidada;

(ii) analisar se o agravante preenche os requisitos legais para a promoção funcional alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 932 do CPC/2015, combinado com o art. 133 do Regimento Interno do TJPA, autoriza o julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão está alinhada à jurisprudência consolidada ou às súmulas dos Tribunais Superiores, como no caso em exame.

4.A jurisprudência consolidada desta Corte e do STF reconhece a autonomia dos tribunais para decisões monocráticas em hipóteses previstas, sendo esta modalidade de julgamento legítima e processualmente válida.

5.O agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos para a promoção funcional nos termos da Lei Complementar Estadual nº 53/2006 e do Decreto Estadual nº 2.115/2006, como a existência de vagas disponíveis no quadro de acesso e o cumprimento de critérios objetivos estabelecidos pela Administração Pública.

6.O simples cumprimento do interstício temporal não gera direito automático à promoção funcional, estando a concessão condicionada à disponibilidade de vagas e autorização do Chefe do Poder Executivo, conforme jurisprudência consolidada.

7.A decisão monocrática agravada aplicou corretamente a Súmula 85 do STJ, reconhecendo que nas relações de trato sucessivo a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

8.Não houve apresentação de fatos novos ou argumentos jurídicos relevantes pelo agravante que justificassem a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O art. 932 do CPC/2015 e o art. 133 do Regimento Interno do TJPA autorizam o julgamento monocrático de recurso com base em jurisprudência consolidada.

2.O simples cumprimento de interstício temporal não gera direito automático à promoção funcional, sendo imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, como a existência de vagas no quadro de acesso e autorização administrativa.

3.Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Administração Pública, a prescrição atinge apenas as prestações anteriores ao prazo quinquenal, desde que não haja negativa administrativa inequívoca.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932; Lei Complementar Estadual nº 53/2006, art. 48; Decreto Estadual nº 2.115/2006; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AI nº 760358 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 16.11.2010.

STJ, REsp nº 1041252/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 15.10.2009.

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806199-77.2019.8.14.0000, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023.

TJPA, Apelação Cível nº 4616075, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
HIRAILDO MÁRCIO DE SOUZA LEAL
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível que julgou pelo parcial provimento apenas para afastar o reconhecimento da prescrição e mantendo a improcedência da ação de origem.

Na origem, trata-se de ação judicial proposta por Hiraildo Márcio de Souza Leal em face do Estado do Pará, na qual buscava o reconhecimento do direito à promoção funcional, alegando que a administração pública retardou de forma indevida o andamento de seus processos de promoção.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, ao argumento de que o autor não demonstrou preenchimento de requisitos ou comprovação de direito líquido e certo à promoção pleiteada.

Inconformado, o autor interpôs apelação, arguindo que as decisões administrativas retardaram injustificadamente suas promoções, o que resultou em prejuízo funcional e financeiro. Requereu a reforma integral da sentença.

O recurso de apelação foi decidido monocraticamente pelo Exmo. Desembargador Relator, que negou provimento ao recurso sob o fundamento de que os argumentos do autor não encontravam respaldo suficiente na documentação apresentada, aplicando dispositivos do Regimento Interno do TJPA e do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ao não submeter a matéria ao julgamento da turma. Argumenta que a hipótese não se enquadra nas previsões do art. 932, incisos III a V, do CPC, e do art. 133, inciso XI, do RITJPA, que autorizam decisões monocráticas em casos específicos.

Aduz, ainda, que o cerne da demanda não diz respeito à participação em cursos de formação, mas sim ao reconhecimento de promoções funcionais que teriam sido prejudicadas pela inércia administrativa. Assevera que o Estado não apresentou provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, como lhe competia, invertendo o ônus probatório de maneira indevida.

Diante dos argumentos apresentados, o agravante requer a reconsideração da decisão monocrática, caso não seja reconsiderada, o provimento do agravo interno para submeter a matéria à apreciação da turma competente, anulando a decisão agravada.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. nº 19600580).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Inicialmente sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso segundo o recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15.

Ocorre que, o dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;" (grifo nosso).

Logo, imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do referido recurso, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir precedentes quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois julgados desta conste de justiça.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade da multa fixada no percentual de 210% sobre o valor do tributo. As razões do Agravante restringem-se à alegação de nulidade da decisão, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

No presente caso, verifica-se que o direito pleiteado não foi objeto de negativa administrativa inequívoca, razão pela qual não há que se falar em prescrição do direito de ação, mas apenas das prestações anteriores ao prazo quinquenal, conforme a na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO.
RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA.
PRECEDENTE DO STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 2º, § 1º, DA LICC. VIOLAÇÃO REFLEXA. MATÉRIA LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Em se tratando de ato omissivo continuado da Administração, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, mas tão-somente em relação de trato sucessivo. Incidência da Súmula 85/STJ. Precedente do STJ
. 2. Tendo o Tribunal de origem decidido, com base nas circunstâncias fáticas, que não há litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais policiais integrantes das filas de promoção, incabível o reexame em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. Precedente do STJ. 3. "Para aferir eventual violação ao art. 2º da LICC, necessário analisar a Lei Estadual 10.072/76, o que é inviável na via especial, a teor do entendimento sufragado na Súmula 280 do STF" (AgRg no REsp 900.155/CE, Rel. Min. JANE SILVA, Des. Conv. do TJMG, Sexta Turma, DJe 13/10/08). 4. Para a abertura da via especial, requer-se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. A exigência tem como desiderato principal impedir a condução a este Superior Tribunal de questões federais não-debatidas no Tribunal de origem. 5. Hipótese em que o Tribunal a quo não emitiu nenhum juízo de valor acerca do art. 14 do Decreto 88.777/83, restando ausente seu necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 6. Recurso especial conhecido e improvido.

(STJ - REsp: 1041252 CE 2008/0060428-9, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 15/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 16/11/2009)

Além disso, a decisão foi clara ao demonstrar, a discussão trazida no recurso sobre a promoção nos quadros da Polícia Militar do Pará encontra-se regulada pela Lei Complementar Estadual nº 53/2006 e pelo Decreto Estadual nº 2.115/2006, os quais estabelecem critérios como interstício de tempo, aptidão física, moral e profissional, bem como a existência de vagas no quadro de acesso.

Conforme disposto no art. 48 da LC nº 53/2006, as promoções dependem de autorização do Chefe do Poder Executivo e observam a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado. Ademais, o preenchimento de requisitos como interstício temporal não gera direito automático à promoção, considerando que as vagas são limitadas pela organização básica da Polícia Militar.

Analisando os autos, constata-se que o recorrente não demonstrou o preenchimento de todos os requisitos, especialmente a existência de vaga no quadro de acesso. A simples alegação de cumprimento do interstício temporal, por si só, não confere direito subjetivo à promoção, estando condicionado aos critérios estabelecidos pela Administração Pública.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Administração pode limitar a promoção mediante critérios objetivos e disponibilidade de vagas, conforme precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DE 2010 DA PM/PA.
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – In casu, o apelante é integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Cabo, e impetrou um mandado de segurança objetivando efetivar sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA – CFS/2010, tendo o Juízo a quo denegado a segurança; II -
A promoção do policial militar pressupõe a verificação das condições impostas na legislação e regulamentação específicas
; III-
Para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos pelo critério antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da Lei Estadual nº 6.669/04, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente, sendo inviável a inscrição no referido curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação, o que ocorre no caso dos autos, visto que o apelante não figura nessa lista, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe;

IV - Recurso conhecido e improvido.

(4616075, 4616075, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, publicado em 2021-03-10)

...................................................................................................

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS.
LIMITE DE VAGAS PREVISTO EM LEI. 600 VAGAS DISPONÍVEIS SENDO 300 VAGAS POR ANTIGUIDADE E 300 VAGAS POR MERECIMENTO. RECORRIDO FORA DOS 300 MAIS ANTIGOS. CONVOCAÇÃO DOS MAIS ANTIGOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (2019.05254336-84, 211.213, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, publicado em 2020-01-07)

....................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO REQUERENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O requerente, integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, visa a efetivação de sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2009. 2- A Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em seu artigo 5º os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento. A Lei Complementar n° 53/2006, em seu artigo 43, §2°, estabelece o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento. O Decreto Estadual 2.115/2006, que regula a referida lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no referido Curso de de Formação de Sargentos.

3-
Se extrai da leitura dos referidos artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério, ou seja, integre a lista dos 300 (trezentos) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame, de acordo com a Portaria n.º 009/2009 – DP/4, publicada no Boletim Geral nº 093 de 30/05/2009.

4- Inexiste qualquer ilegalidade no ato da administração pública em limitar o número de vagas em 300 para o critério antiguidade, considerando que a própria Lei Complementar 53/2006 prevê um limite de alunos que podem participar do curso de formação de sargento, ou seja, a lista de antiguidade não pode ser elaborada sem qualquer limite numérico à participação no referido curso, até mesmo porque todos os Cabos que preenchem critério subjetivo exigido, antes referido, iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de se matricular, inexistindo, assim, razão de haver o “processo seletivo”.

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da relatora.

(2406866, 2406866, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, publicado em 2019-11-05)

....................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2010 PM/PA.
CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITE DE 300 VAGAS. CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A RELAÇÃO DE ANTIGUIDADE (...)
2- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará, no critério antiguidade, conforme Boletim Geral nº 080 de 20 de abril de 2010; 3-
A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. Interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte; 4- Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação;
5- A reforma da sentença neste julgamento, impõe a inversão do ônus sucumbencial; 6- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo provido. Inversão automática do ônus sucumbencial. Sentença reformada em reexame.” (Proc. Nº 2018.02445383-20, 193.195, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/06/2018, Publicado em 05/072018)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024